Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0023116-24.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIA VAREJO S/A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo Distrito Federal com os embargos de declaração que formulara, diga a embargada, em 5 (cinco) dias, consoante o comando inserto no artigo 1.023, §2o, do CPC. Como consectário desta diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator